Tribunal: TJBA
Processo: 8000388-46.2020.8.05.0227
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000388-46.2020.8.05.0227

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BRUNO VINICIUS DA FONSECA DE JESUS e outros (2)

Advogado(s)
:
RICARDO LUIS SACRAMENTO SALDANHA, LUIS HENRIQUE SACRAMENTO SALDANHA, ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
ADAHILTON DE OLIVEIRA PINHO, RICARDO LUIS SACRAMENTO SALDANHA, LUIS HENRIQUE SACRAMENTO SALDANHA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DO RÉU BRUNO. SINALIZAÇÃO EXISTENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO VEICULAR. VALOR DA INDENIZAÇÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE FRANQUIA OU SALVADOS. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO CONTRATUAL EXPRESSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou procedente ação regressiva de ressarcimento proposta por seguradora contra o causador do acidente e a associação de proteção veicular, fixando indenização no valor de R$ 11.072,12.

II. Questão em discussão

Discute-se a responsabilidade pelo acidente, a suficiência da prova documental, a eventual culpa concorrente, a dedução de valores de franquia ou salvados e a limitação contratual da cobertura da associação ao valor de R$ 1.000,00.

III. Razões de decidir

O vídeo acostado aos autos demonstra a existência de sinalização de “PARE” na via em que trafegava o réu BRUNO, evidenciando sua culpa exclusiva.
Não há nos autos prova da alegada inexistência de sinalização visível ou de culpa concorrente do condutor do veículo segurado.

O valor da indenização foi devidamente comprovado por documentos que demonstram o efetivo desembolso pela seguradora.

Inexistem provas de que tenha havido pagamento de franquia ou obtenção de salvados que pudessem ser abatidos da indenização.

A associação apelante não comprovou a existência de cláusula limitativa de responsabilidade contratual, tampouco deu destaque à referida cláusula nos termos do CDC.

IV. Dispositivo e tese

Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “Comprovada a culpa exclusiva do réu por meio de vídeo e demonstrado o desembolso da indenização securitária, é cabível a procedência de ação regressiva, sendo solidária a responsabilidade da associação de proteção veicular, quando não comprovada cláusula limitativa expressa e destacada no contrato.”

Dispositivos legais relevantes citados: CTB, art. 44; CPC/2015, arts. 373, II, e 85, §11; CDC, arts. 6º, III, e 54, §4º.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelações cíveis simultâneas n. 8000388-46.2020.8.05.0227, em que figuram como apelantes ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO TOTAL AS MOTOCICLETAS DO ESTADO DA BAHIA e BRUNO VINICIUS DA FONSECA DE JESUS e como apelada ALLIANZ SEGUROS S/A

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos, nos termos do voto da relatora.